Tribunal: TJMT
Processo: 0008640-73.2015.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0008640-73.2015.8.11.0037

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É de se acolher os embargos, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
BANCO DO BRASIL SA,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FIADOR - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DÍVIDA EXCLUÍDA DA RECUPERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

“É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato sub judice e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito.” (TJ-MT - AC: 00587835420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019)”

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

Os embargantes alegam, em síntese, que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial e tendo sido liquidado nos autos de origem por meio da sentença apelada a sua habilitação no feito recuperacional era medida coercitiva; que deve ser reconhecida a impossibilidade do prosseguimento da ação de origem, agora liquidada, para o cumprimento de sentença, pois o crédito deve ser inserido na recuperação judicial da devedora principal para pagamento, conforme estipulado no plano de recuperação judicial, operando sobre ele todos os efeitos da novação; que as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestada.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi levado a julgamento e, por unanimidade, nos termos do parecer ministerial, rejeitado.

O embargante interpôs recurso especial, o qual o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento para determinar
“o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a alegação de que cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados, como entender de direito.”

As partes foram intimadas do retorno dos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a alegação de que cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados, como entender de direito. ”

Pois bem. Da análise dos autos tem-se que o acórdão de id. nº 88989954 se manifestou sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, nos termos dos artigos 49 e 59 da LRE, que determinam:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Assim, ainda que exista cláusula que prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados no Plano de Recuperação Judicial, esta cláusula é manifestamente ilegal, conforme sopesado pelo douto parecerista:

“Com efeito, muito embora o v. acórdão de id. nº 88989954, págs. 01/06 tenha se manifestado sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, deixou de se manifestar sobre a existência de cláusulas no plano de recuperação judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.

Ora, a existência de premissas no Plano de Recuperação Judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados, são manifestamente ilegais, por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1º, e no art. 59, ambos da LRE, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Sobre a matéria da extinção das ações contra os coobrigados, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.333.349 – SP Relator: Luis Felipe Salomão). (g. n.).

Assim sendo, da mesma forma que se concluiu pela possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em face dos coobrigados, as premissas estampadas no plano que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados não devem ser mantidas, por serem ilegais.”

De fato, ilegal a cláusula que prevê essa possibilidade pois, para que isso ocorra deve haver a concordância expressa e individual do respectivo credor.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO, COM RESSALVADAS - INCONFORMISMO DAS RECUPERANDAS – PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – Previsão de pagamento de crédito trabalhista no último dia útil do primeiro ano a contar da data da publicação da decisão de homologação da recuperação Judicial - Enunciado I aprovado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal – Manutenção da decisão que determinou o pagamento do crédito trabalhista, no prazo de 30 dias, sob pena de convolação em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO COM RESSALVAS – Cláusula 2.8 do aditivo que prevê a liberação das garantias e a possibilidade de suspensão das ações judiciais contra os avalistas, fiadores e coobrigados – O plano de recuperação judicial deve observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1º do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005 – Exclusão da cláusula – Impossibilidade de o plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e devedores solidários – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Art. 61, § 1º, Lei n. 11.101/2005 – O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano poderá autorizar a convolação da recuperação judicial em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Alienação dos bens do ativo imobilizado – Necessidade de autorização Judicial – art. 66 da Lei n. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado nº 2 do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-SP - AI: 21086228120198260000 SP 2108622-81.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2019)

Com essas considerações, com o parecer ministerial, conheço dos embargos sem, todavia, atribuir-lhe efeitos modificativos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Aguardo.

EM 14 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a tese dos Embargantes, é necessário um breve escólio dos fatos.

Extrai-se dos autos que o Embargado BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação Ordinária Condenatória em face dos Embargantes GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. e VINICIUS RENATO WERNER, alegando, em síntese, que é credor dos Requeridos na importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), representados por ocasião do Contrato de Abertura de Crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 329.012.339, com vencimento final em 05/01/2015.

Aduziu que os Requeridos teriam utilizado o crédito e não honraram a data pactuada para o pagamento da cédula, bem como relatou que foi infrutífera a tentativa de receber o crédito amigavelmente.

Ao contestar, os Requeridos aduziram, preliminarmente, que as empresas WERNER E WERNER LTDA ME, WERNER ASISTENCIA TECNICA ME e os empresários RENATO DIOAMAR WERNER e EDI MARCOS WERNER deveriam integrar o polo passivo da ação. No mérito, afirmaram que o feito deveria ser extinto, pois a dívida já está incluída no rol de credores, ou seja, já consta no plano de recuperação judicial da empresa Requerida.

Após o encarte da impugnação (ID. 76385484) e do relatório circunstanciado apresentado pelo Administrador Judicial nomeado na Recuperação Judicial n.º 9032-47.2014.811.0037, sobreveio sentença de procedência da pretensão, motivando a interposição de Apelação pelos Embargantes GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. e VINICIUS RENATO WERNER.

Em suas razões recursais, os Apelantes pugnaram pela necessidade de
“chamamento ao processo da instituição afiançada no contrato de abertura de crédito, as empresas em recuperação judicial WERNER E WERNER LTDAME, V.R. WERNER ASSISTENCIATECNICA ME, RENATO DIOMAR WERNER e EDI MARCOS WERNER. No presente caso, a empresa devedora principal, GIRASSOL MERCADAODE PECAS AGRÍCOLAS LTDA, é integrando o grupo econômico intitulado GRUPO WERNER, composto também pelas devedoras WERNER E WERNERLTDAME, V.R. WERNERASSISTENCIATECNICAME, RENATO DIOMAR WERNER e EDI MARCOS WERNER, todas em recuperação judicial. Nesse espeque, os valores cobrados na presente demanda ordinária, de origem da CCB n9 329.012.339, integraram o caixa do Grupo Werner, sendo utilizado para a manutenção das atividades de todas as empresas do grupo, cumprindo com as obrigações perante colaboradores e fornecedores do grupo econômico”.

Quanto ao mérito, alegaram que o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, tendo ocorrido novação, e sua consequente inclusão no plano recuperacional já em curso, de modo que fica prejudicado o prosseguimento da demanda manejada para recebimento deste crédito pela via ordinária.

Ressaltaram, ainda, que as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestada.

O Recurso de Apelação foi desprovido por unanimidade, em 15/06/2021, e a Ementa está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FIADOR - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DÍVIDA EXCLUÍDA DA RECUPERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

“É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato sub judice e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito
.” (TJ-MT - AC: 00587835420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019)”

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).

Os Recorrentes opuseram Recurso de Embargos de Declaração, alegando que:

a)

o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial e tendo sido liquidado nos autos de origem por meio da sentença apelada a sua habilitação no feito recuperacional era medida coercitiva;

b)

deve ser reconhecida a impossibilidade do prosseguimento da ação de origem, agora liquidada, para o cumprimento de sentença, pois o crédito deve ser inserido na recuperação judicial da devedora principal para pagamento, conforme estipulado no plano de recuperação judicial, operando sobre ele todos os efeitos da novação;

c)

as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestada.

O Recurso Integrativo foi rejeitado pela Câmara, oportunidade em que os Recorrentes opuseram Recurso Especial alegando violação aos artigos 489, § 1.º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.

Suscitaram afronta aos artigos 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o
“contrato sub judice foi entabulado pelas partes em 10/01/2014, e, em 17/10/201 4, a devedora principal, pessoa jurídica ora Recorrente, distribuiu seu pedido de recuperação judicial. Dessa forma, ante a regra do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, o crédito em discussão na origem é concursal”
.

Afirmaram que
“as demandas que versam acerca de créditos concursais não liquidados – como no presente caso -, deverão ter seu prosseguimento no juízo singular até que sejam julgados, e, após a sua liquidação, serão inscritos no quadro geral de credores da recuperação judicial, consoante previsto no art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005”
.

Argumentaram que
“sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, sujeito à recuperação judicial, e, também pelo fato de ter sido o mesmo liquidado nos autos de origem por meio da Sentença apelada, a sua habilitação no feito recuperacional é medida que se impõe”
.

Aduziram que
“resta por reconhecer a impossibilidade do prosseguimento da ação de origem, agora liquidada, para o cumprimento de sentença, pois que o crédito deve ser inserido na recuperação judicial da devedora principal para pagamento conforme estipulado no plano de recuperação judicial, operando sobre ele todos os efeitos da novação”
.

Arguiram contrariedade ao artigo 49,
caput
, e § 2º, e 59 da Lei n. 11.101/2005, porquanto
“nas razões da Apelação, os ora Recorrentes suscitaram as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas, que estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, fatalmente, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestadas”
.

O STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos para análise da alegação de que a cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados.

Na sessão de 14/06/2022, a Relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, acolheu os embargos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar os autos,
em especial no que se refere à impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado quando, no plano de recuperação judicial, há cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias
.

Conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com ele.

Nesse sentido, trago jurisprudência abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO.
CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(STJ. Resp nº 1.794.209 – SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: Dje 29/06/2021) – sem destaque no original.

Importante destacar que o Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, menciona em seu voto o seguinte:

Daí conclui-se que a concessão da recuperação judicial não impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Acerca do tema, a Súmula nº 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

A questão posta, então, é saber se é possível ao devedor superar a determinação legal a partir da inclusão de cláusula no plano de recuperação judicial que estenda a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas, ao fundamento de impulsionar o soerguimento da empresa.

[...]

A princípio, não há falar em nulidade dessas cláusulas, visto não esbarrar em nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico: (i) ser celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (iii) for o motivo determinante, comum a ambas as partes, ilícito; (iv) não revestir a forma prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa, e (vii) ser taxativamente declarado nulo por lei, ou proibir-lhe a prática, sem impor sanção.

As cláusulas também não encontram óbice nas situações de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos artigos 138 e ss. do Código Civil. Trata-se, assim, de negócio jurídico válido, sendo necessário perquirir acerca de sua eficácia, especialmente no que concerne aos credores ausentes e aos presentes na assembleia que não votaram ou votaram contrariamente à aprovação do plano.
A fiança, o aval e o direito de regresso são garantias pessoais, de natureza patrimonial, constituindo-se em direitos disponíveis e, portanto, passíveis de transação entre as partes. Nesse contexto, o credor que compareceu à assembleia e votou favoravelmente ao plano e, portanto, à cláusula extensiva da novação aos coobrigados, renunciou validamente à garantia estipulada em seu favor, daí a eficácia do ato em relação a si
.

(sem destaque no original)

Na hipótese, da análise dos autos da Recuperação Judicial n.º 9032-47.2014.811.0037, constata-se que o Banco do Brasil S/A manifestou pela
não aprovação do plano
, razão pela qual deve ser considerada inválida a disposição que suspende ou revoga as garantias inerentes ao seu crédito original, tornando perfeitamente cabível o prosseguimento das ações em face dos coobrigados.

Dessa forma, deve ser dado prosseguimento à ação em face do Avalista
VINICIUS RENATO WERNER
, pois a ele não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Logo,
acompanho a Relatora e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e rejeitar a tese de impossibilidade de prosseguimento do feito executivo em face do avalista.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.